Tribunal: STF
Processo: RE 1272760
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 18, fl. 2):
    “TRIBUTÁRIO. FUNDAÇÃO TERRA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 195, §7º, DA CF/88. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO/CONCESSÃO DA CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO FISCAL. MANUTENÇÃO ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO CERTIFICADO CEBAS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME.
    1. Apelação e remessa oficial em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava compelir o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a analisar o pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS, e procedente o pedido cautelar, ratificando a liminar anteriormente concedida, apenas para determinar que a Receita Federal se abstenha de iniciar qualquer fiscalização contra a Fundação Terra, até que seja concluída a análise do pedido de concessão do certificado.
    2 . O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é um documento concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS para entidades beneficentes de assistência social, sem fins lucrativos e cuja finalidade é de atendimento ao público alvo da assistência social. Para que seja concedido ou renovado pelo Poder Público, é necessário que se demonstre, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 39, do Decreto 2.536/9.
    3. É cediço que para que o CEBAS seja concedido ou renovado pelo Poder Público, é necessário que se demonstre, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 3º, do Decreto 2.536/98.
    4. A jurisprudência do STJ e também desta Corte, caminha no sentido de reconhecer que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, a exemplo do AgRg no AREsp 116.133/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012 e AMS 200581000169127, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:15/01/2010 – Página:232.
    5. Não se olvida o inciso II e parágrafo único do artigo 7° do Decreto n.º 7.237/2010, que textualmente estabelece que para os requerimentos de renovação protocolados após o prazo previsto no § 1° do art. 24 da Lei n° 12.101, de 2009, o efeito da decisão contará da data da publicação da decisão, se esta for proferida após o vencimento da certificação e, nesta hipótese, a entidade não usufruirá os efeitos da certificação no período compreendido entre o término da sua validade e a data de publicação da decisão, independentemente do seu resultado.
    6. No caso vertente, restou comprovado (vol. 1 do Processo Administrativo) que o pedido administrativo de renovação do certificado somente foi protocolado em 30.04.2010 (data da postagem), com recebimento em 04.05.2010, ou seja, mais de 01 (um) ano depois de expirado o prazo de validade, tendo sido recebido como pedido de concessão, o que a princípio, desautorizada a manutenção do certificado anterior, nos termos da legislação de regência e precedentes jurisprudenciais acerca da matéria.
    7. Deve-se atentar para a particularidade do caso concreto, no sentido de que o pedido de renovação/concessão do CEBAS, aguarda decisão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
    8. Não se pode desconsiderar o notório papel social da Fundação Terra, que atua na comunidade popularmente conhecida como "Rua do Lixo", localizada no entorno do depósito de resíduos sólidos - "Lixão", na cidade de Arcoverde, no semi-árido do Estado de Pernambuco. Referida Comunidade nasceu para resgatar homens, mulheres e crianças que vivem do lixo, em uma tentativa de resgatar a cidadania e ainda, de restabelecer a dignidade humana das pessoas por ela acolhidas.
    9. Decidir o caso em análise sem levar em consideração as particularidades a ele pertinentes, poria em risco, inclusive a continuidade das atividades da própria Fundação.
    10. Ademais, a parte aguarda há mais de 31 meses resposta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sem qualquer manifestação do órgão concedente.
    11. Manutenção da sentença recorrida que deferiu a pretensão da parte autora no sentido de determinar que a Receita Federal se abstenha de iniciar qualquer fiscalização contra a Fundação Terra, até que seja concluída a análise do pedido de concessão do certificado CEBAS pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eis que se a Fundação já obteve o certificado em dado momento é porque a entidade cumpriu com os requisitos legais para sua concessão.
    12. Apelação e remessa oficial improvidas”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 18, fl. 24).
    No apelo extremo (Vol. 18, fl. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 195, §7º, da Constituição Federal, haja vista que não é possível estender os efeitos de um pedido de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, até que o Ministério do Desenvolvimento Social conclua o seu pedido de concessão, sob o argumento de que a entidade teria direito adquirido (Vol. 18, fl. 53).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente